Tribunal: TJMT
Processo: 0003164-57.2017.8.11.0078
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003164-57.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), MARQUINHO JOSE DE MORAES - CPF: 700.242.781-49 (APELADO), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), LORISVAL BARBOSA LIMA - CPF: 001.723.361-55 (APELADO), JOAO CARLOS MARQUES - CPF: 021.306.131-79 (APELADO), LEONARDO FRANCISCO MACEDO - CPF: 403.946.068-50 (APELADO), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (ADVOGADO), LUCAS LANZARIN - CPF: 030.966.891-30 (VÍTIMA), RAFAEL FABIO LANZARIN - CPF: 915.935.061-04 (VÍTIMA), VALDECIR FLAVIO LANZARIN - CPF: 206.658.221-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE DA COSTA MARQUES FILHO - CPF: 026.331.461-80 (APELADO), LORISVAL BARBOSA LIMA - CPF: 001.723.361-55 (APELANTE), CIRO DE SOUZA - CPF: 089.206.177-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CIRO DE SOUZA - CPF: 089.206.177-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Furto duplamente qualificado e majorado. Associação criminosa.
Dois apelantes. Absolvição do crime de furto qualificado e majorado

por ausência de provas. Condenação pelo delito de associação criminosa.
Dosimetria da pena. Qualificadoras.
Retificação das penas aplicadas.
Regime inicial de cumprimento da pena. Recursos parcialmente providos.

I.
Caso em exame

1.
Apelações criminais interpostas por
Lorisval
Barbosa Lima
e
pelo
Ministério Público contra sentença proferida nos autos da ação penal 0003164-57.2017.8.11.0078
pelo
Juíz
o da Comarca de Sapezal/MT, que
a
bsolveu
José da Costa Marques Filho da prática, em tese, do crime de furto qualificado majo
rado

(
art
s
. 155, §§1o e 4o, IV

do Código Penal)
;
con
denou
Lo
risval
Barbosa Lima
,
Leonardo Francisco Macedo
e
João Carlos Marques

pela
prática do delito de furto qualificado majo
rado
(
art
s
. 15
5
, §
§1
o
e 4o, IV do Código Penal),
impondo, a cada um, a pena
de
4
(quatro) anos e
8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
e
ao pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias-multa
, calculados no m
ínimo
legal;

co
ndenou

Marquinho José de Moraes
pela prática do delito de furto qualificado majorado
e agravado pelo
abuso de confiança
/ tra
ição
(
arts
. 155, §§1o e 4o, IV c/c 61, II,
c
, do Código Penal), à pena de 6 (seis) anos e
2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
e 230 (duzentos e trinta) dias-multa
, calculados no mínimo legal;
absolveu
Marquinho José de Moraes
da infração
de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art.
12 da Lei
n.
10.826/03
); e absolveu todos os acusados do delito de associação criminosa (art. 288,
caput
, do Código Penal).

II.
questões
em discussão

2. Há
sete
questões em discussão:

(i) D
efinir se há provas suficientes para manter a condenação de
Lorisval
pelo crime de furto qualificado;

(
ii
)
E
stabelecer se é admissível a substituição da qualificadora do concurso de agentes pela de furto de semovente
domesticável de produção
;

(
iii
)
D
eterminar
se é cabível
a incidência da causa de aumento do repouso noturno no furto qualificado;

(
iv
)
R
eavaliar a dosimetria da pena
aplicada a
Lorisval
,
verificando se houve fundamentação adequada para elevar a pena-base acima do mínimo legal, bem como decidir se o aumento de pena decorrente da incidência do repouso noturno foi proporcional
;

(
v
) Analisar se há provas suficientes para condenar os acusados pelo delito de associação criminosa, previsto no art. 288,
caput
, do Código Penal;

(
vi
) Decidir se a agravante do abuso de confiança deve ser reconhecida como qualificadora na dosimetria da pena aplicada a Marquinho José de Moraes;

(
vii
)
Deliberar se deve incidir a
qualificadora de subtração de semovente, prevista no art. 155, §6o do Código penal, para os
4
(quatro) réus condenados pelo delito de furto duplamente qualificado
.

III. Razões de decidir

3.
A condenação de
Lorisval
pelo crime de furto qualificado encontra suporte em provas firmes e convergentes, incluindo prisão em flagran
te, interceptações telefônicas,
depoimentos de policiais
e contexto fático
, que demonstram sua adesão consciente à
empreitada criminosa;

4. A qualificadora do concurso de agentes possui preponderância e deve ser utilizada para qualificar o delito, enquanto o furto de semovente, de natureza subsidiária, pode ser valorado como
circunstância judicial negativa;

5. A causa de aumento do repouso noturno (art. 155, §1o, CP) não incide cumulativamente com a qualificadora do furto, conforme fixado no Tema 1.087 do STJ, mas pode ser considerada como circunstância judicial negativa para fins
de dosimetria penal;

6. A pena-base pode ser elevada com base na premeditação, sendo legítima a valoração negativa da culpabilidade
dos agentes
, desde que devidamente fundamentadas
;

7
. A condenação pelo crime de associação criminosa exige demonstração de estabilidade e permanência na associação para prática de crimes
, as quais restaram
comprovada
s
apenas em relação a João Carlos, Leonardo e Marquinho, os quais mantinham divisão de tarefas e plano contínuo para prática
de furtos com periodicidade mensal;

8
.
A agravante do abuso de confiança foi corretamente aplicada na segunda fase da dosimetria da pena de Marquinho José, pois, diante da incidência de duas qualificadoras, o juízo sentenciante utilizou o concurso de pessoas como qualificadora e transferiu o abuso de confiança para a segunda fase como agravante, em conformidade
com a jurisprudência dominante;

9
. A qualificadora do furto de semovente (art. 155, §6o, CP) deve ser reconhecida no caso concreto, mas valorada como circunstância judicial negativa diante da incidência da qualificadora preponderante do concurso de pessoas.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos
parcialmente providos
.

Teses de julgamento:
1
.
A prova testemunhal policial, quando coerente com os demais elementos dos autos, é suficiente para sustentar condenação penal.
2
. A qualificadora do concurso de pessoas prevalece sobre a do furto de semovente, que pode ser valorada como circunstância judicial negativa.
3
. A causa de aumento do repouso noturno não incide sobre o furto qualificado, mas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena.
4
. A pena-base pode ser elevada com base na premeditação, desde que fundamentada.
5
. A condenação por associação criminosa exige estabilidade, permanência e dolo de praticar
série indeterminada de
crimes
,
e
m grupo e
com divisão de tarefas.
6
. Havendo pluralidade de qualificadoras, é lícito ao julgador utilizar uma
para qualificar o crime,
e outra como
circunstância judicial negativa ou
agravante na dosimetria.
7
. A subtração
de semovente é qualificadora
subsidiária e pode ser considerada circunstância negativa na dosimetria quando já houver outra qualificadora.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI; CP,
arts
. 59, 61, II,
c
, 68, 69, 155, §§1o, 4o, IV, e 6o, 288,
caput
; CPP, art. 386, I e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.888.756/SP (Tema 1.087), Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
27.06.2022; STJ,
AgRg

no
AgRg

no
REsp
2.082.231/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
30.10.2023;
TJMT,

ApCrim
0014315-77.2019.8.11.0004,
rel
Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 28.6.2022
;
STJ,
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 2.279.939/GO,
rel
Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
j.
11.4.2023

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de
a
pelação
c
riminal interposto
s
por
Lorisval
Barbosa Lima

e pelo

Ministério Público

contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Sapezal
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0003164-57.2017.8.11.0078
,
que
:

Absolveu
José da Costa Marques Filho da prática, em tese, do
s
crime
s
de furto qualificado majorado
e associação criminosa
(
art
s
. 155, §§1o e 4o, IV
, e 288,
caput
,
do Código Penal)
;

Condenou
Lorisval
Barbosa Lima

pela prática do delito de furto qualificado majorado (
art
s
. 15
5
, §
§1
o
e 4o, IV do Código Penal), à pena de
4
(quatro) anos e
8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
e
ao pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias-multa
, calculados no mínimo
legal;
e
o absolveu do delito de associação criminosa (art. 288,
caput
, do Código Penal);

Condenou João Carlos Marques

pela prática do delito de furto qualificado majorado (
art
s
. 15
5
, §
§1
o
e 4o, IV do Código Penal), à pena de
4
(quatro) anos e
8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
e
ao pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias-multa
, calculados no mínimo
legal;
e
o absolveu
do delito de associação criminosa (art. 288,
caput
, do Código Penal);

Condenou
Leonardo Francisco Macedo

pela prática do delito de furto qualificado majorado (
art
s
. 15
5
, §
§1
o
e 4o, IV do Código Penal), à pena de
4
(quatro) anos e
8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
e
ao pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias-multa
, calculados no mínimo
legal;
e
o absolveu do delito de associação criminosa (art. 288,
caput
, do Código Penal);

Condenou Marquinho José de Moraes
pela prática do delito de furto qualificado majorado
e agravado pelo
abuso de confiança
/ traição
(
arts
. 155, §§1o e 4o, IV c/c 61, II,
c
, do Código Penal), à pena de
6
(seis) anos e
2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
e 230 (duzentos e trinta) dias-multa
, calculados no mínimo legal; e o absolveu
dos delitos de associação criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 288,
caput
, do Código Penal).

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID 157711209, p. 313-323, requer: (i) a condenação de todos os acusados pela prática do crime de associação criminosa (art. 288,
caput
, do Código Penal); (
ii
) o reconhecimento da qualificadora do abuso de confiança na dosimetria da pena aplicada ao réu Marquinho José, pois o juízo de primeiro grau reconheceu essa circunstância como agravante, nos termos do art. 61, II,
c
, do Código Penal; (
iii
) a aplicação da qualificadora de subtração de semovente, prevista no art. 155, §6o do Código penal, para os 4 (quatro) réus condenados pelo delito de furto duplamente qualificado; e (
iv
) a reforma da dosimetria das penas aplicadas, considerando os pedidos anteriores.

Lorisval
Barbosa Lima,

nas razões que se encontram no ID 157711209, p. 336-341, postula: (i) sua absolvição da prática do crime de furto qualificado majorado, ao argumento de ausência de provas suficientes a embasar sua condenação; e, subsidiariamente, (
ii
) o reconhecimento da qualificadora de furto de semoventes e o consequente afastamento da qualificadora do concurso de agentes; (
iii
) o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno; (
iv
) a reforma da dosimetria penal, para fixar a pena-base no mínimo legal e, caso não seja afastada a majorante do repouso noturno, reduzir o
quantum
de pena elevado na segunda fase; (v) e a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena.

A Defensoria Pública, representando João Carlos Marques, Leonardo Francisco Macedo, Marquinho José de Moraes, José da Costa Marques Filho e
Lorisval
Barbosa Lima, nas respectivas contrarrazões recursais vistas nos
IDs
216521643 e 259292663, colima o desprovimento do recurso ministerial. E, o Ministério Público, na contraminuta presente no ID 262455773, postula o desprovimento do recurso interposto por
Lorisval
Barbosa Lima.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer exteriorizado no ID 263364774, opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso de
Lorisval
Barbosa Lima.

É o relatório. À revisão
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID 157711208, p. 1-6, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
FATO 01

Consta do incluso inquérito policial que no dia 26/07/2017, por volta das 20h35min, na Fazenda São Brás, localizada no km 45, próximo a Fazenda
Planorte
, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, os denunciados
LORISVAL BARBOSA LIMA, vulgo "CASQUINHA", JOSÉ DA COSTA MARQUES FILHO, vulgo "ZEZINHO", JOÃO CARLOS MARQUES, MARQUINHO JOSÉ DE MORAES e LEONARDO FRANCISCO MACEDO
, associaram-se para o fim específico de cometer crimes.

FATO 02

Consta do incluso inquérito policial que nas mesmas condições de tempo e local, os denunciados
LORISVAL BARBOSA LIMA, vulgo "CASQUINHA", JOSÉ DA COSTA MARQUES FILHO, vulgo "ZEZINHO", JOÃO CARLOS MARQUES, MARQUINHO JOSÉ DE MORAES e LEONARDO FRANCISCO MACEDO
, conscientes e dolosamente,
durante o repouso noturno
e
com abuso de confiança
, subtraíram para si e/ou para outrem,
semoventes domesticáveis de produção
, quais sejam, 22 (vinte e duas) cabeças de Gado branco avaliados em R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), conforme Auto de Apreensão de fl. 44-IP, Termo de Compromisso de fl. 46-IP, pertencentes as vítimas
Lucas
Lanzarin
, Rafael Fabio
Lanzarin
e Valdecir Flávio
Lanzarin
.

FATO 03

Consta do incluso inquérito policial que nas mesmas condições de tempo, no alojamento da Fazenda São Brás, o denunciado
MARQUINHO JOSÉ DE MORAES
, consciente e dolosamente, tinha em depósito e/ou mantinha sob guarda arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qual seja, 08 (oito) munições intactas, calibre 22 e 01 (uma) espingarda, CBC, calibre 22, n° EPG4197847, cor preta, sendo certo que a arma é eficiente para disparo, conforme Auto de Apreensão de fl. 44-IP e Termo de Compromisso de fl. 47-IP.

Conforme restou apurado, na data dos fatos a
policia
civil recebeu uma informação de que um Fiat Uno e um caminhão
Boiadero
estavam sendo usados para furtar gado na Fazenda São Brás. Os policiais saíram em diligências e localizaram nas proximidades da
refereida
fazenda os denunciados
LORISVAL, JOSÉ DA COSTA, JOÃO CARLOS e LEONARDO
no Fiat Uno e o denunciado
Filomeno
conduzindo o caminhão
boiadero
.

Os policiais realizaram a abordagem dos denunciados e ao indagarem o motorista do caminhão, Sr.
Filomeno
, sobre a procedência do gado, ele informou que havia sido carregado na fazenda São Brás, confirmando a veracidade da denúncia. Em seguida, os policiais foram conduzidos pelo motorista até referida fazenda e verificaram que o encarregado era o denunciado
MARQUINHOS JOSÉ DE MORAES
.

Ao indagar o denunciado
MARQUINHOS
sobre os fatos, ele admitiu a prática delitiva, bem como afirmou que havia sido falsificado uma GTA (Guia de Trânsito Animal) para a realização do transporte do gado. Em diligências na residência do denunciado, foram
encontrado
08 (oito) munições intactas, calibre 22 e 01 (uma) espingarda, CBC, calibre 22, n° EPG4197847, cor preta, conforme Auto de Apreensão de fl. 44-IP e Termo de Compromisso de fl. 47-IP.

Cumpre ressaltar que o denunciado
MARQUINHOS
era o vaqueiro da referida fazenda e era quem realizava a contagem do gado. Segundo relato da vítima
Lucas
Lanzarin
, ele era funcionário de total confiança da família e por isso não desconfiavam que ele pudesse estar furtando gado de sua fazenda (fl. 12-IP).

Segundo consta dos autos,
LEONARDO
conhecia
MARQUINHOS
e em determinada data combinaram de furtar parte do gado da fazenda em que este último trabalhava.
LEONARDO
ficou responsável por encontrar compradores para a res, enquanto
MARQUINHOS
se encarregou de informar qual o melhor momento para o furto e de entregar o gado aos comparsas.

Ao serem interrogados na Delegacia de
Policia
Judiciária Civil os denunciados admitiram a prática delitiva, conforme Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de fls. 21-IP, 26-IP, 31-IP, 36-IP e 41-IP. Em verdade, esclareceu-se que
LORISVAL, JOSÉ DA COSTA e JOÃO CARLOS
, não eram compradores do gado, mas sim intermediários que ainda iriam tentar vender o produto do furto posteriormente e repartir o dinheiro com os comparsas
LEONARDO e MARQUINHOS
.

[...]
Destaques no original

Para melhor compreensão do caso em discussão, o recurso do acusado
Lorisval
Barbosa Lima será analisado primeiramente.

1. Do recurso interposto por
Lorisval
Barbosa Lima

Conforme consta do relatório,
Lorisval
requer sua absolvição do delito de furto qualificado majorado, argumentando que não existem provas idôneas para manter a sentença condenatória. Entretanto, o pedido não merece acolhimento.

A existência material do crime de furto qualificado majorado narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 157711208, p. 10); auto de apreensão (ID 157711208, p. 59-60); boletim de ocorrência (ID 157711208, p. 64-70); termo de compromisso (ID 157711208, p. 61); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução criminal.

Em relação à autoria delitiva atribuída a
Lorisval
, apesar de ele sustentar que não praticou o furto, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime em referência por parte dele; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de mero descontentamento neste ponto, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela sua condenação.

Com efeito, na Delegacia de Polícia, os investigadores
Josevaldo
Silva Tavares, Everson da Silva
Bertoncello
, Nelson Machado Costa e Daise Brito Kondo Lopes afirmaram que, na data dos fatos, a equipe policial teve conhecimento de que um caminhão boiadeiro e um veículo Fiat Uno estariam sendo utilizados na prática de furto de gado na Fazenda São Brás, situada no município de Sapezal/MT. Diante dessa informação, os policiais civis se dirigiram até a região próxima à referida fazenda, vindo a se deparar com o veículo mencionado em uma estrada que dá acesso à cidade de Campos de Júlio/MT. Segundo os agentes, durante a abordagem, verificou-se que quatro indivíduos estavam no carro: Leonardo Francisco Macedo,
Lorisval
Barbosa Lima
, José da Costa Marques Filho e João Carlos Marques, os quais estariam escoltando o caminhão boiadeiro que transportava o gado subtraído da fazenda. Ao serem questionados, os suspeitos apresentaram respostas contraditórias, dificultando o esclarecimento imediato dos fatos.

Os investigadores observaram ainda que dois dos ocupantes do Uno eram oriundos da cidade de Sapezal/MT, enquanto os outros três pertenciam ao município de Pontes e Lacerda/MT. E, na sequência, os policiais entrevistaram o motorista do caminhão boiadeiro, que confirmou ter sido contratado para fazer o transporte do gado desde a Fazenda São Brás até Pontes e Lacerda/MT. Segundo o condutor, o responsável pela contratação foi
Lorisval
. A pedido dos oficiais da lei, o motorista levou a equipe até a referida fazenda de onde havia retirado os gados, e informou que o encarregado do local atendia pelo nome de “Marquinho”. Na fazenda, os policiais civis encontraram Marquinho e procederam à sua entrevista, oportunidade em que confessou a participação no furto, afirmando que Leonardo foi o responsável por providenciar os compradores, e Marquinho entregaria os animais. Relataram ainda que, durante o ocorrido, apurou-se que o transporte do gado se deu mediante a utilização de uma Guia de Trânsito Animal (GTA) falsificada. Alegaram também que, posteriormente, o filho do proprietário da fazenda, Lucas
Lanzarin
, compareceu à delegacia e reconheceu os 22 bovinos subtraídos como sendo de sua propriedade.

Em juízo, os agentes ratificaram a versão dos fatos descritos, e, além disso, Nelson Machado e Everson da Silva
Bertoncello
foram categóricos ao relatar que, durante a investigação, restou comprovado que
Lorisval
tinha ciência, indene de dúvidas, que o gado era furtado, uma vez que ele combinava as circunstâncias da
res furtiva
com Leonardo, que organizou todo o ilícito.

Como é sabido, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
Lorisval
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

No que concerne à matéria, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Desse modo, não obstante
Lorisval
negue a autoria delitiva, essa negativa não se demonstra suficiente para desconstituir os fundamentos do édito condenatório, posto que as declarações dos policiais são firmes e coerentes, e estão amparadas nos elementos constantes nos autos.

Não bastasse isso, é possível extrair, da transcrição da interceptação telefônica do celular de Leonardo (ID

157711209, p. 105-127), que os acusados haviam definido, inicialmente, que se encontrariam na fazenda no dia 26 de julho de 2017, ocasião em que
Lorisval
escolheria os bovinos que seriam “comprados” – em verdade, furtados – e estipulariam o valor a ser pago, ficando o transporte dos animais reservado para o dia seguinte. Entretanto, diante da informação de que os proprietários da fazenda estariam ausentes apenas no dia 26, decidiram antecipar a retirada do gado para essa mesma data, uma vez que no dia seguinte os donos já estariam de volta ao local.

Consta, ainda, que os acusados procuraram uma rota alternativa para a realização do transporte – uma estrada de chão paralela à rodovia principal, e combinaram que os envolvidos fariam o deslocamento em um único veículo de pequeno porte, justamente para não despertar suspeitas quanto à empreitada delituosa. Ademais, restou comprovado que o transporte dos animais seria efetuado sem a emissão da respectiva Guia de Trânsito Animal (GTA), documento obrigatório para esse tipo de operação, o que evidencia a clandestinidade e a ilicitude da conduta.

Diante do contexto já delineado, é possível afirmar que a conduta de
Lorisval
revela inequívoca ciência da origem criminosa dos bovinos, evidenciada pela forma clandestina e coordenada com que se deu a operação.

Importa destacar, nesse ponto, que o próprio
Lorisval
, em audiência, afirmou exercer a atividade de compra e revenda de gado como profissão, o que revela sua familiaridade com os procedimentos legais exigidos para a regularidade desse tipo de transação, notadamente a obrigatoriedade da emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) antes da realização do transporte.

Não obstante, o apelante admitiu que realizou o deslocamento dos animais sem a referida documentação, alegando que a obteria posteriormente, em outra cidade. Entretanto, tal justificativa reforça a consciência da irregularidade da conduta, pois revela que, mesmo ciente da exigência legal, optou por descumpri-la deliberadamente, em conluio com os demais envolvidos, para viabilizar a empreitada criminosa.

Além disso, o fato de ter participado da escolha dos animais diretamente na propriedade, em momento previamente ajustado com os demais envolvidos, aliado à decisão conjunta de antecipar o transporte em razão da ausência dos proprietários, demonstra que
Lorisval
não apenas sabia da ilicitude do ato, mas também contribuiu ativamente para sua execução. E, não sendo isso suficiente, outros elementos — como a adoção de rota alternativa, a utilização de veículo pequeno para não chamar atenção e a omissão deliberada da documentação necessária — reforçam a conclusão de que a empreitada foi estruturada de forma intencionalmente clandestina, com plena adesão por parte de Lorisvaldo.

Por outro lado, não obstante o apelante negue a autoria delitiva, sua negativa não se demonstra suficiente para desconstituir os fundamentos do édito condenatório. Aliás, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as declarações dos agentes da lei são firmes e coerentes, e estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativo reconhecer que a manutenção da sua condenação pelo crime de furto é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de sua absolvição com base no aforismo
in dubio pro reo.

A defesa de
Lorisval
afirma também que sua conduta se enquadra especificamente ao tipo penal previsto no art. 155, §6o do Código Penal, e, portanto, alega que deve ser afastada a qualificadora do concurso de agentes, prevista §4o, IV do mesmo dispositivo.

Novamente, não assiste razão a defesa.

Isto porque a jurisprudência dos tribunais superiores sedimentou o entendimento no sentido de que, nos delitos que possuem a modalidade qualificada, sobrevindo mais de uma circunstância qualificadora, uma delas pode ser utilizada para qualificar o crime e as outras para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, quando previstas no art. 61 do Código Penal, podendo, também, ser sopesadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase do cálculo da pena.

E, especificamente acerca da qualificadora prevista no art. 155, §6o, do Código Penal, este Tribunal de Justiça possui precedente que reconhece o furto de semoventes (abigeato) como qualificadora subsidiária, podendo ser utilizada como circunstância judicial desfavorável na hipótese em que ocorre em concurso com outra qualificadora do crime de furto, como ocorre no caso em análise.

A propósito, confirmando a tese acima exposta, esta Corte e Justiça decidiu que:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (
ART. 155, §§1o E 4o, INCISOS II, IV, E §6o [ABIGEATO], C/C ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL
) – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – [...] 3) RECURSO DE NATALÍCIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR – DOSIMETRIA –
READEQUAÇÃO DA PENA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – TESE DE CONFLITO DAS QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE PESSOAS E ABIGEATO – IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA RESIDUAL DO ABIGEATO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA – PRECEDENTE TJPR
– READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES – [...]

[...] “A majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial”. (
AgRg
no HC 711.280/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe
04/04/2022) “A confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase de dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em Juízo, se utilizada para fundamentar a condenação, nos termos da Súmula 545 do STJ” (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1955207/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022,
DJe
07/04/2022).

“(...) Deve o §4o servir como qualificadora e o § 6o atuar como circunstância judicial. Em outras palavras: o abigeato é uma qualificadora residual, só prevalecendo quando da ocorrência de um furto simples ou majorado pelo repouso noturno
” (TJPR - 5a C. Criminal - 0003224-63.2018.8.16.0140 - Quedas do Iguaçu
- Rel.
: DESEMBARGADORA MARIA JOSÉ DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA
- J.
17.02.2020
).
(...)
(N.U 0014315-77.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28.6.2022,
Publicado
no DJE do dia 30.6.2022)

Destacamos.

Desse modo, tendo em vista o caráter subsidiário da qualificadora prevista no §6o, a prevalência da pena-base definida pela qualificadora do concurso de agentes é medida que se impõe.

Além disso,
Lorisval
postula o afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno, pois afirma que “
para a configuração do repouso noturno o lugar precisa ser habitado e com pessoas repousando, o que não é o caso dos autos, pois os donos da fazenda não estavam na propriedade
.”

Acerca do assunto, insta consignar que, de fato, a majorante deve ser afastada, mas não pelos motivos sustentados pela defesa. Com efeito, impõe-se a exclusão da majorante relativa ao repouso noturno, porquanto o crime de furto imputado ao apelante já se encontra na modalidade qualificada, não sendo juridicamente admissível o reconhecimento cumulativo da qualificadora com a causa de aumento prevista no artigo 155, §1o, do Código Penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1888756/SP, 1890981/SP e 1891007/RJ, como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.087, sobrelevando-se registrar que, em 25 de maio de 2022, foi firmada a tese de que “
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
”.

Trata-se de argumento interpretativo calcado não apenas na localização topográfica do dispositivo, mas, sobretudo, na desproporcionalidade da resposta penal, uma vez que o furto majorado pelo repouso noturno – punido com maior rigor pelo legislador –, recebe um aumento significativo de pena (1/3), incompatível com um delito praticado sem violência ou grave ameaça.

Por outro lado, embora a causa de aumento não incida
in
casu
, está devidamente comprovado nos autos que os acusados praticaram o delito durante o período de repouso noturno, circunstância que favoreceu a execução do crime, ao facilitar a subtração e reduzir a vigilância sobre o local.

Nesse contexto, essa situação fática não pode ser ignorada na fixação da pena, daí por que, de ofício, essa particularidade do crime será valorada por este magistrado, no âmbito da pena-base, para negativar a variável atinente às circunstâncias do crime.

Sobreleva destacar ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena basilar com amparo em eventual constatação de que o crime foi praticado no período noturno, sobretudo quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.888.756/SP, Tema n. 1.087, relator Ministro João Otávio de Noronha, ocorrido em 25/5/2022,
DJe
de 27/6/2022, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). No referido julgamento, considerou-se razoável admitir a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria. No voto do relator, foi mencionado que se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP). Esse proceder propiciaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto.

2. Salienta-se que, em hipótese de inovação da jurisprudência, o redimensionamento da dosimetria está relacionado, tão somente, à afirmação do direito requerido pela parte, o que não implica em reformatio in pejus. O julgador deverá fazer os imprescindíveis ajustes para corrigir a ilegalidade e deslocar o repouso noturno, da terceira para a primeira fase de dosimetria, sem agravar a situação do envolvido, desde que a circunstância, descrita pelo Ministério Público, tenha sido reconhecida na sentença condenatória.

3. No presente caso, não se verifica flagrante ilegalidade na conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quando afasta a majorante relativa ao repouso noturno, mas a considera como circunstância judicial, exasperando a pena-base, situação observada no precedente representativo da controvérsia.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 2.082.231/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 30/10/2023).
Destacamos

Diante disso, é imperativa a transferência da majorante para a primeira fase da dosimetria da pena, a título de circunstância judicial negativa.

Noutro vértice,
Lorisval
requer também a revisão da dosimetria aplicada, sustentando que a fixação da pena-base acima do mínimo legal não foi fundamentada, bem como que o aumento de pena decorrente da majorante de repouso noturno foi desproporcional.

Para melhor análise, insta transcrever trecho da sentença que versa sobre a dosimetria deste apelante:

“
[...]
7)DOSIMETRIA
DA PENA

[...]LORISVAL BARBOSA LIMA

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1o - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

(...)

Furto qualificado

§ 4o - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime
é
cometido:

I -
com
destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II -
com
abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

III - com emprego de chave falsa; Página 5

IV -
mediante
concurso de duas ou mais pessoas.

(...)

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude e de forma premeditada, havendo excesso de dolo na conduta, fato que deve ser valorado
. No que se refere aos antecedentes o réu não possui, nos termos da Súmula 444 do STJ. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo sobre a conduta social ou personalidade do acusado. As circunstâncias, motivos e consequências do crime são normais do tipo. O comportamento da vítima não merece valoração.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base no mínimo legal em 03 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior
salário mínimo
vigente.

Inexistem agravantes e atenuantes da pena, razão que mantenho a pena base e a torno provisória em 03 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior
salário mínimo
vigente
.

Incide a causa de aumento relativa ao repouso noturno
, sendo assim, AUMENTO a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa e, não havendo outras causas de aumento e diminuição,
a torno definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30
do maior
salário mínimo
vigente a época dos fatos.

O regime da pena será SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2o, “b” do Código Penal.

O réu não preenche os requisitos objetivos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tão pouco suspensão condicional da pena. [...]
” Destacamos
.

Verifica-se que o sentenciante exasperou a pena-base em decorrência da negativação da culpabilidade, uma vez que o crime de furto foi premeditado.

Realmente, analisando-se a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, em cotejo com os aspectos judiciais e com o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie, tem-se que a culpabilidade do apelante, enquanto juízo de reprovação criminosa, realmente é acentuada, tendo em vista a premeditação do ilícito desde o início, quando
Lorisval
, Leonardo, Marquinho e João Carlos planejaram minuciosamente a infração, definindo trajeto paralelo, veículo único de pequeno porte, período noturno e data em que os proprietários da fazenda estivessem ausentes, a fim de facilitar a consumação do furto, revelando maior gravidade das condutas dos infratores, justificadora do
sumento
da pena-basilar.

Aliás, a respeito da temática, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que
“No tocante à culpabilidade, as instâncias ordinárias ressaltaram que os recorrentes premeditaram o delito, o que indica maior reprovabilidade e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes.”
(
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 2.279.939/GO, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11.4.2023 e publicado no
DJe
de 18.4.2023).

Lorisvaldo postula, ainda, a redução do
quantum
de pena elevado na segunda fase, em decorrência do repouso noturno, pois afirma que o aumento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses é desproporcional.

Neste ponto, o apelante tem razão, pois o magistrado de primeiro grau havia considerado o repouso noturno como a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1o do Código Penal. Entretanto, o referido dispositivo prevê que “
a pena
aumenta-se
de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno
”. Logo, elevando em 1/3 (um terço) a pena de 3 (três) anos e 60 (sessenta) dias-multa, totalizaria o
quantum
de 4 (quatro anos) e 80 (oitenta) dias-multa.

Entretanto, conforme asseverado em linhas volvidas, este magistrado deslocou a majorante do repouso noturno, passando a considerá-la uma circunstância negativa na primeira fase. Portanto, a correção do
quantum
de pena será definida na nova dosimetria da pena do apelante, a ser elaborada ao final deste voto.

Além disso, cumpre salientar que, no mesmo momento, será definido o regime de pena a ser cumprido por
Lorisval
, analisando seu último pleito recursal.

2. Do recurso interposto pelo Ministério Público

Primeiramente, o Ministério Público postula a condenação dos cinco acusados pela prática do crime de associação criminosa. Entretanto, verifica-se que a pretensão merece acolhimento apenas em parte, visto que foi comprovada a prática do crime em referência somente no que tange a Leonardo Francisco, Marquinho José e João Carlos.

É sabido que o crime de associação criminosa, tipificado no art. 288,
caput
, do Código Penal, prevê como tipo penal a associação de três ou mais pessoas para a prática indeterminada de crimes, exigindo, também, que tal associação seja sólida quanto à estrutura, e durável quanto ao tempo, não bastando, pois, um mero ajuntamento ocasional ou encontro passageiro, normal em caso de concurso de pessoas.

E sobre a caracterização, a estabilidade, a permanência e ao dolo de praticar um número indeterminado de crimes para que o agente seja enquadrado no delito de associação criminosa, este é o escólio de Rogério Greco:

“O delito de associação criminosa vem tipificado no art. 288 do Código Penal, com a nova redação que lhe foi conferida pela Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013, que alterou também sua rubrica, abandonando a denominação quadrilha ou bando, já consagrada pela doutrina e que, por razões da nova definição legal, já não se fazia mais pertinente.

Pela nova redação típica, podemos apontar os seguintes elementos: a) a conduta de se associarem três ou mais pessoas; b) para o fim específico de cometer crimes
.

O núcleo associar diz respeito a uma reunião não eventual de pessoas, com caráter relativamente duradouro, ou, conforme preconiza Hungria: “
Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial
.
”

Assim, conforme as precisas lições de Hungria, o que difere,
ab
initio, o delito de associação criminosa (societas
delinquendi
) de um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in crimine) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos, caráter relativamente duradouro
. Dessa forma,
os integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma série de crimes, seja a cadeia criminosa homogênea (destinada à prática de um mesmo crime), seja a heterogênea (que tem por finalidade praticar delitos distintos, a exemplo de roubos, furtos, extorsões, homicídios etc.)
. [...]

Tratando-se de crime formal, de consumação antecipada, o delito de associação criminosa se configura quando ocorre a adesão do terceiro sujeito ao grupo criminoso, que terá por finalidade a prática de um número indeterminado de crimes
.
Não há necessidade, para efeitos de configuração do delito, que seja praticada uma única infração penal sequer em função da qual a associação criminosa foi formada. Se houver a prática dos delitos em razão dos quais a associação criminosa foi constituída, haverá concurso material de crimes entre eles. [..]

Elemento subjetivo

O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal que prevê o delito de associação criminosa, não havendo previsão para a modalidade de natureza culposa.

Para a doutrina majoritária, além do dolo,
o agente deve atuar com um especial fim de agir, configurado na finalidade específica de praticar crimes, ou seja, um número indeterminado de delitos, o que diferenciará o delito em estudo de uma reunião eventual de pessoas, reconhecida como ato preparatório de algumas infrações penais, a exemplo do que ocorre no crime de furto.

Assim,
o agente deverá ter vontade de se associar, bem como consciência de que se associa a um grupo, cuja finalidade será a prática de um número indeterminado de crimes, pois, caso contrário, poderá ser alegado o erro de tipo, afastando-se o dolo e, consequentemente, a própria infração penal, tendo em vista a ausência de previsão para a modalidade de natureza culposa
.”
(Greco, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2017, pp. 1451/1454).

Destacamos

Tendo isso como norte, é imperativo registrar que, da prova produzida nestes autos, ficou evidente o preenchimento dos elementos caracterizadores da associação de três ou mais pessoas de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes por parte de Leonardo Francisco, Marquinho José e João Carlos.

E tais assertivas têm consistência, porque foi comprovada a realização de um acordo de vontades entre o os três, com divisão de tarefas na prática de crimes patrimoniais, a fim de praticarem uma série indeterminada de crimes, tal qual exige o tipo penal.

Deveras, de acordo com as provas dos autos, ficou demonstrado, por meio da transcrição da interceptação telefônica e pelos depoimentos dos policias, que os acusados ajustaram previamente a prática de furtos de gado com periodicidade mensal, distribuindo entre si funções específicas: Marquinho José se encarregaria de viabilizar o acesso aos animais, valendo-se do fato de trabalhar na fazenda que seria alvo das subtrações; João Carlos ficaria responsável por angariar os compradores do gado subtraído; e Leonardo atuaria como intermediador, incumbido de organizar as circunstâncias relativas à execução de cada delito.

Com efeito, é o que se observa da transcrição da interceptação telefônica de Leonardo, conforme se depreende do trecho a seguir:

“[...]
Léo
: Porque um corre desse
ae
, foi uns 1000 e pouco...tem que dar pelo menos uns 35. 0 meu seguinte é esse, ele cuida lá entendeu, um tempo desse atrás tinha 130 cabeças que é só o pouco que ele tinha juntado né, tinha 130 numa fazenda que é a que ele cuida,
ae
ele falou
pro
dono que tinha 130, o dono foi lá mais os filhos contou mais de 1.000 vezes só dava 90 que ele não sabe contar.
Dae
no caso se ele tirar 30 nem vai perceber né.
Só que é assim se o
Maquinho
contar e falar que tem 50 é 50, o tanto que ele falar é que ele é de confiança,

Que
é o cara que é funcionário.
Dae
o seguinte é esse, nos tira essas e quando o outro mês nos tira outro, todo mês nos tira um pouco
.

João
: Beleza, beleza, tranquilo.

Léo
: Esse é o negócio que ele quer fechar,
pra
todo mês nos tirar um pouco.

João
: Firmeza então velho, tranquilo. [...]”
(Trecho da interceptação telefônica de Leonardo Francisco Macedo, extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça visto no ID 263364774).

Portanto, restou comprovada a prática do crime previsto no art. 288,
caput
, do Código Penal, apenas por parte de Leonardo Francisco, Marquinho José e João Carlos. Com relação a José da Costa Marques
Fillho
e
Lorisval
Barbosa Lima não existe elementos concretos que demonstrem a ocorrência do crime.

No que tange ao primeiro acusado, sequer foi comprovada a sua participação no delito de furto, pois, conforme se extrai dos autos, José é primo de João Carlos, tendo este apenas lhe perguntado se conhecia alguém interessado na aquisição de bovinos. Em resposta, José apresentou
Lorisval
a João Carlos, sendo estes últimos os responsáveis pela negociação e organização da subtração dos animais com os demais acusados. Diante disso, impõe-se a manutenção de sua absolvição quanto aos delitos que lhe foram imputados.

E, com relação à
Lorisval
, embora tenha sido comprovada a participação dele no furto que deu origem a presente ação penal, não se evidenciou, de forma inequívoca, seu envolvimento no planejamento das subtrações futuras. Isso porque, de acordo com a transcrição da interceptação telefônica, os agentes delinearam a intenção de reiterar a prática delitiva, mas não esclareceram se haveria um destinatário fixo para os bovinos furtados, ou se o suposto ‘comprador’ variaria a cada empreitada, o que inviabiliza a formação de juízo de certeza indispensável à condenação de
Lorisval
pelo delito de associação criminosa.

Portanto, levando-se em conta que toda e qualquer condenação deve ser fundamentada em conjunto probatório robusto acerca da autoria do delito, não bastando, para tal desiderato, provas avulsas ou presunções, é imperiosa a manutenção da absolvição de José Carlos e
Lorisval
quanto ao delito de associação criminosa, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
.

Em outra vertente, o órgão ministerial postula o reconhecimento da qualificadora do abuso de confiança na dosimetria da pena aplicada ao réu Marquinho José, pois o juízo de primeiro grau reconheceu essa circunstância como agravante, nos termos do art. 61, II,
c
, do Código Penal.

Para melhor análise, insta transcrever o trecho da dosimetria da pena aplicada a ele:

“
[...]
7)DOSIMETRIA
DA PENA

[...]MARQUINHO JOSÉ DE MORAES

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1o - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

(...)

Furto qualificado

§ 4o - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime
é
cometido:

I -
com
destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II -
com
abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

III - com emprego de chave falsa;

IV -
mediante
concurso de duas ou mais pessoas.

(...)

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade,
percebese
que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude e de forma premeditada, havendo excesso de dolo na conduta, fato que deve ser valorado. No que se refere aos antecedentes o réu não possui, nos termos da Súmula 444 do STJ. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo sobre a conduta social ou personalidade do acusado. As circunstâncias, motivos e consequências do crime são normais do tipo. O comportamento da vítima não merece valoração.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base no mínimo legal em 03 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior
salário mínimo
vigente.

Não existem atenuantes. Existe a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea c, do CP. O réu era gerente da Fazenda e agiu com abuso de confiança para realizar o crime, aproveitando-se da função que exercia para facilitar a prática delitiva, razão que fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta)
diasmulta
, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior
salário mínimo
vigente.

Incide a causa de aumento relativa ao repouso noturno, sendo assim, AUMENTO a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa e, não havendo outras causas de aumento e diminuição, a torno definitiva em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 230 (duzentos e trinta) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior
salário mínimo
vigente a época dos fatos.

O regime da pena será SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2o, “b” do Código Penal.

O réu não preenche os requisitos objetivos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tão pouco suspensão condicional da pena.

O pleito não merece ser acolhido, pois, conforme asseverado em linhas anteriores neste voto, a jurisprudência dos tribunais superiores sedimentou o entendimento no sentido de que, na hipótese de delitos nos quais incidem mais de uma qualificadora, uma delas pode ser utilizada para qualificar o crime e as outras para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, quando previstas no art. 61 do Código Penal.

E foi exatamente desta forma que procedeu o juiz sentenciante, uma vez que, valendo-se do juízo de discricionariedade conferido ao julgador, utilizou o concurso de agentes (art. 155, 4o, IV) para qualificar o crime de furto, sopesando o abuso de confiança como agravante na segunda fase da dosimetria de Marquinho José. Portanto, o édito judicial deve ser mantido, neste ponto.

Na sequência, o Ministério Público postula a aplicação da qualificadora de subtração de semovente, prevista no art. 155, §6o do Código penal, para os 4 (quatro) réus condenados pelo delito de furto qualificado majorado.

Infere-se que a pretensão do Ministério Público merece acolhimento, pois, apesar de ter sido requerido pelo autor da ação penal no momento do oferecimento da denúncia, não foi analisado na sentença condenatória o pedido de incidência da qualificadora prevista no art. 155, §6o, do Código Penal, circunstância que torna o crime de furto mais reprovável.

E, é incontroverso que a subtração foi de animal semovente domesticável de produção (gado), enquadrando-se o caso no dispositivo em questão.

Portanto, diante do exposto, e tendo em vista o caráter amplamente devolutivo do recurso de apelação, é perfeitamente cabível o reconhecimento da qualificadora do abigeato, de caráter subsidiário (conforme explicado em linhas volvidas), a qual deverá ser utilizada para valorar negativamente o elemento octogonal referente às circunstâncias crime de furto, diante da incidência de outras circunstâncias predominantes que qualificam o crime (concurso de agentes).

Com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a dosar as penas de cada um:

Lorisval
Barbosa Lima

1.1 Do crime de furto duplamente qualificado (art. 155, §§1o, 4o, IV, e 6o do Código Penal)

Primeiramente, diante da incidência de duas qualificadoras, utilizo o concurso de agentes para determinar o intervalo da pena, diante do seu caráter preponderante.

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, verifico a existência de duas circunstâncias judiciais negativas: (i) culpabilidade, pela premeditação, a qual altero, de ofício, o aumento
desproporcional
de 1 (um) ano aplicado na sentença, para a fração
justa
de 1/6 (um sexto); e (
ii
) a circunstâncias do crime, pela subtração de semovente e pelo crime ter sido cometido no período noturno, que aplico a fração de 1/5, fixando a pena-base em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, ante a ausência de agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa,

calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva, à míngua de outras causas modificadoras da pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Fixo o regime aberto para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2o,
c
, do Código Penal. E, cumpridas as condições previstas no art. 44 do referido
Codex
,

substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
,
eis que: a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; ele não é reincidente em delito doloso; e a análise das circunstâncias judiciais demonstra a possibilidade da concessão de tal benefício; ressaltando, ademais, que as aludidas penas deverão ser definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Leonardo Francisco Macedo

2.1 Do crime de furto duplamente qualificado (art. 155, §§1o, 4o, IV, e 6o do Código Penal)

Primeiramente, diante da incidência de duas qualificadoras, utilizo o concurso de agentes para determinar o intervalo da pena, diante do seu caráter preponderante.

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, verifico a existência de duas circunstâncias judiciais negativas (i) culpabilidade, pela premeditação, a qual altero, de ofício, o aumento de 1 (um) ano aplicado na sentença, para a fração de 1/6 (um sexto); e (
ii
) a circunstâncias do crime, pela subtração de semovente e pelo crime ter sido cometido no período noturno, que aplico a fração de 1/5, fixando a pena-base em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva, à míngua de outras causas modificadoras da pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Do crime de associação criminosa (art. 288,
caput,
do Código Penal)

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, verifico que inexistem circunstâncias judiciais negativas, motivo pelo qual mantenho a pena-base no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão, a qual torno definitiva, à míngua de outras causas modificadoras da pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Do concurso material de crimes

Verifico que incide, neste caso, a hipótese de concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, somo as penas impostas a Leonardo Francisco Macedo, resultando a pena total de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime aberto para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2o,
c
, do Código Penal. E, cumpridas as condições previstas no art. 44 do referido
Codex
, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, eis que: a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos; os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; ele não é reincidente em delito doloso; e a análise das circunstâncias judiciais demonstra a possibilidade da concessão de tal benefício; ressaltando, ademais, que as aludidas penas deverão ser definidas pelo Juízo da Execução Penal.

João Carlos Marques

3.1 Do crime de furto duplamente qualificado (art. 155, §§1o, 4o, IV, e 6o do Código Penal)

Primeiramente, diante da incidência de duas qualificadoras, utilizo o concurso de agentes para determinar o intervalo da pena, diante do seu caráter preponderante.

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, verifico a existência de duas circunstâncias judiciais negativas: (i) culpabilidade, pela premeditação, a qual altero, de ofício, o aumento de 1 (um) ano aplicado na sentença, para a fração de 1/6 (um sexto); e (
ii
) a circunstâncias do crime, pela subtração de semovente e pelo crime ter sido cometido no período noturno, que aplico a fração de 1/5, fixando a pena-base em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva, à míngua de outras causas modificadoras da pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Do crime de associação criminosa (art. 288,
caput,
do Código Penal)

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, verifico que inexistem circunstâncias judiciais negativas, motivo pelo qual mantenho a pena-base no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão, a qual torno definitiva, à míngua de outras causas modificadoras da pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Do concurso material de crimes

Verifico que incide, neste caso, a hipótese de concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, somo as penas impostas a Leonardo Francisco Macedo, resultando a pena total de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime aberto para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2o,
c
, do Código Penal. E, cumpridas as condições previstas no art. 44 do referido
Codex
, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, eis que: a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos; os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; ele não é reincidente em delito doloso; e a análise das circunstâncias judiciais demonstra a possibilidade da concessão de tal benefício; ressaltando, ademais, que as aludidas penas deverão ser definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Marquinho José de Moraes

4.1 Do crime de furto duplamente qualificado (art. 155, §§1o, 4o, IV, e 6o do Código Penal)

Primeiramente, diante da incidência de duas qualificadoras, utilizo o concurso de agentes para determinar o intervalo da pena, diante do seu caráter preponderante.

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, verifico a existência de duas circunstâncias judiciais negativas: (i) culpabilidade, pela premeditação, a qual altero, de ofício, o aumento de 1 (um) ano aplicado na sentença, para a fração de 1/6 (um sexto); e (
ii
) a circunstâncias do crime, pela subtração de semovente e pelo crime ter sido cometido no período noturno, que aplico a fração de 1/5, fixando a pena-base em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes da pena, mas verifico a incidência da agravante de abuso de confiança/ traição, tipificada no art. 61, II,
c
do Código Penal, motivo pelo qual elevo a pena intermediária em 1/6, resultando em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa,

calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva, à míngua de outras causas modificadoras da pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Do crime de associação criminosa (art. 288,
caput,
do Código Penal)

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, verifico que inexistem circunstâncias judiciais negativas, motivo pelo qual mantenho a pena-base no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão, a qual torno definitiva, à míngua de outras causas modificadoras da pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Do concurso material de crimes

Verifico que incide, neste caso, a hipótese de concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, somo as penas impostas a Leonardo Francisco Macedo, resultando a pena total de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime semiaberto para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2o,
c
, do Código Penal, e deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, tendo em vista que não estão preenchidos os requisitos previstos nos
arts
. 44 e 70 do Código Penal.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
aos recursos interpostos pelo
Ministério Público
e por
Lorisval
Barbosa Lima
, nos termos do presente voto

e
, por conseguinte,
redimensiono as penas impostas a
Lorisval
Barbosa Lima, Leonardo Francisco Macedo, Marquinho José de Moraes e João Carlos Marques da seguinte forma:

Lorisval
Barbosa Lima:
3 (três) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal; e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados no mínimo legal;

João Carlos Marques:
3 (três) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal; e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados no mínimo legal;

Leonardo Francisco Macedo:
3 (três) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal; e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados no mínimo legal;

Marquinho José de Moraes:
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, calculados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025